Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDUTA FURTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO.
1. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto que indicam a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal – CPP.
2. As insistentes diligências frustradas na tentativa de citação e o não comparecimento para responder em juízo, no decorrer de cerca de dez anos, sob a insubsistente alegação de desconhecimento da ação penal (quando ouvido pela Autoridade Policial, estando ciente da investigação que o apontava como autor da conduta delitiva em apuração), revela a conduta furtiva do Paciente e a necessidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal.
3. ORDEM DENEGADA.